Tribunal: STF
Processo: RE 1205375
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Vencimentos. Conversão em URV. Tema 5 da repercussão geral. Controvérsia sobre a data de pagamento de servidores estaduais. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.